Tribunal: TJDFT
Processo: 0001377-02.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I – O processo foi extinto por perda superveniente do interesse, ante o pagamento do débito no curso da lide. Observado o princípio da causalidade, art. 85, § 10, do CPC, incumbe ao Condomínio-autor o pagamento das custas e dos honorários, evidenciado que a dívida já estava quitada antes mesmo de o MM. Juiz deferir o seu pedido de substituição do polo passivo pelos ora apelados-réus, que alegaram referido pagamento e suscitaram a preliminar na contestação.

II – Apelação desprovida.